Tribunal: TJDFT
Processo: 0739586-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MEDIDA CAUTELAR. ART. 319 DO CPP. AFASTAMENTO DA FUNÇÃO PÚBLICA. LEGALIDADE. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS. ILEGALIDADE.
I – Não se reconhece vício quando sequer apontado nas razões dos embargos, notadamente se decisão analisou integralmente todas as questões postas a julgamento, de maneira clara e precisa, fundamentando a conclusão adotada.
II – Não cabem embargos de declaração para rediscutir matéria analisada no julgado, apenas porque contrário aos interesses do embargante.
III – Embargos rejeitados.